Tribunal: TJDFT
Processo: 0732338-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de ameaça, quando as declarações das vítimas, tanto na delegacia quanto em juízo, são seguras e harmônicas em demonstrar que o réu ameaçou causar-lhes mal injusto e grave, sendo infundado o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Apesar de o réu ter negado a autoria dos fatos (ID 40967576), essa versão se encontra isolada nos autos. A vítima Wilma, em Juízo, declarou que, devido a uma ocorrência policial registrada por sua mãe, por causa de uma agressão perpetrada pelo ofensor contra esta (arremesso de uma pedra contra seu rosto), o ofensor teria ameaçado Wilma, sua mãe, seus filhos e seu irmão. Relatou, ainda, ter medo do réu, pois ele “batia em todo mundo na rua” (ID 40967572). A segunda vítima e testemunha, Maria José, mãe de Wilma, asseverou ter “ficado com muito medo das ameaças proferidas pelo acusado”, pois teria afirmado que “iria matar todos da sua família” (ID 40967575).
3. Não obstante estar demonstrado nos autos que as desavenças entre o apelante e as vítimas não se restringir ao crime de ameaça ora analisado (porquanto como reconhecido pelas vítimas, o acusado já havia atirado uma pedrada na vítima Maria José e o neto desta praticou tentativa de homicídio contra o ora acusado), os fatos são independentes entre si e os depoimentos das vítimas são harmônicos e coesos acerca das ameaças perpetradas pelo réu no dia 11/4/2022. Desse modo, deve ser mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 147 do CP.
4. A sentença valorou desfavoravelmente os antecedentes do agente em razão de anotações em sua folha penal (ID 40967535) e exacerbou a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Todavia, decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente na fixação da pena-base. O delito de ameaça possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 1 mês e 6 meses. Logo, o aumento da pena deveria ser na ordem de 22 dias, em razão de única circunstância judicial desfavorável. Assim, impõe-se a redução da pena-base de 2 (dois) meses para 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a pena permanece inalterada. Por último, ausentes causas de aumento e de diminuição, fica a pena definitiva fixada em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reduzir a pena a 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantidos os demais termos da r. sentença.
6. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.